Tribunal: STF
Processo: ARE 1531320
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento da incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Contra essa decisão foram interpostos os presentes embargos de declaração. 



    O embargante sustenta que:



     O direito ao esquecimento aplicado indistintamente: a) constituiria um atentado à liberdade de expressão e de imprensa; b) afrontaria o direito à memória de toda a sociedade, pois o direito de fazer desaparecer as informações que retratam uma pessoa significa perda da própria história; c) teria o condão de fazer desaparecer registros sobre crimes e criminosos perversos, que entraram para a história social, policial e judiciária, informações de inegável interesse público; d) transformaria uma informação lícita em ilícita pelo simples fato de que já passou muito tempo desde a sua ocorrência ou mesmo por conta de arrependimento do requerente; e, e) sobreporia a proteção à intimidade e privacidade em detrimento do interesse público e social. 



    Vale destacar que a discussão presente nesses autos se encontra submetida, em parte, em julgamento no Supremo Tribunal Federal nos processos em que já foram atribuídos repercussão geral, especificamente os relacionados nos Temas 786 (ARE nº 833.248/RJ-RG, relatoria do Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2015, substituído pelo RE nº 1.010.606/RJ) e 837 (RE nº 662.055/SP-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2015). (doc. 198, p. 2)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada (doc. 197) e devolver os autos à origem, nos termos da sistemática da repercussão geral.



    Isso porque a questão versada neste recurso extraordinário está sob exame do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.010.606 RG/RJ (Tema 786 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e do RE 662.055-RG/MG (Tema 837 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator